Tribunal: TJDFT
Processo: 0722746-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por executados em face de decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de prescrição em execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, na qual alegaram inércia da exequente entre 2003 e 2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o decurso de tempo entre o ajuizamento da execução fiscal e a efetiva citação dos executados, com paralisação processual entre 2003 e 2009, configura prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução fiscal foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, com despacho de citação em março de 2002.
4. A suspensão do feito foi requerida pela própria exequente, que diligenciava para localizar os executados. O processo permaneceu paralisado por falha no impulso oficial, não por inércia da Fazenda Pública.
5. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 106, afasta a prescrição quando a demora na citação decorrer de entraves do Judiciário. A jurisprudência local também reconhece que lapsos de tramitação imputáveis ao sistema de justiça não configuram inércia da parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A paralisação de processo executivo por entraves do Poder Judiciário não configura prescrição intercorrente. 2. A demora na citação decorrente de falhas operacionais da Justiça não pode ser imputada ao exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.”